Tribunal: TJBA
Processo: 0012278-18.2011.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0012278-18.2011.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS Advogado(s): DANIEL DE MAGALHAES PIMENTA, BRAULIO PEDERCINI DE CASTRO APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF). MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO IMPUGNAM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. CABIMENTO. RECURSO INTEGRALMENTE NÃO CONHECIDO. TRABALHO ADICIONAL REALIZADO EM GRAU RECURSAL. TEMA 1059/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. Caso em exame: Agravo Interno e Embargos de Declaração opostos em face de decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação, por ofensa ao princípio da dialeticidade, em Ação Anulatória de débito fiscal referente à Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF). A apelação não impugnou o fundamento central da sentença de improcedência, que se baseou na ausência de provas das alegações da autora e na existência de documentos em sentido contrário. II. Questão em discussão: Há 2 (duas) questões em discussão nos presentes recursos: (i) aferir se o recurso de apelação efetivamente violou o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente o fundamento probatório da sentença, justificando o seu não conhecimento; e (ii) verificar a ocorrência de omissão na decisão monocrática quanto à fixação de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. III. Razões de decidir: O princípio da dialeticidade recursal, positivado no art. 932, III, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de infirmar, de maneira específica e fundamentada, as razões que sustentam a decisão impugnada, sendo insuficiente a mera repetição de argumentos anteriormente expostos. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido anulatório com base no conjunto probatório dos autos, que indicava a regularidade da base de cálculo da TFF, destacando o registro da atividade econômica da filial no CNPJ e as informações prestadas pela própria empresa contribuinte. A apelação que se limita a reiterar a tese jurídica de mérito, sem enfrentar diretamente a fundamentação fático-probatória que a afastou, é manifestamente inadmissível. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 1.059), a majoração dos honorários de sucumbência, prevista no art. 85, § 11, do CPC, é devida quando o recurso for integralmente desprovido ou não conhecido, como na hipótese dos autos. A ausência de manifestação na decisão monocrática sobre a majoração da verba honorária, quando cabível, configura omissão, passível de ser sanada pela via dos embargos de declaração, inclusive com a atribuição de efeitos infringentes para integrar o julgado. IV. Dispositivo e tese: Agravo Interno desprovido. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Tese de julgamento: "1. A inobservância do princípio da dialeticidade, caracterizada pela ausência de impugnação específica aos fundamentos determinantes da decisão recorrida – notadamente quando a sentença se baseia em análise probatória e o recurso se limita a reiterar teses genéricas –, acarreta o não conhecimento do apelo, nos termos do art. 932, III, do CPC; 2. O não conhecimento integral do recurso de apelação impõe a majoração dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, conforme o art. 85, § 11, do CPC, sendo cabível a oposição de embargos de declaração para sanar a omissão do julgado que deixa de arbitrá-los." Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 932, III. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça (STJ) - Tema Repetitivo nº 1.059; (STJ - AgInt no AREsp: 2231193 RJ 2022/0327909-5; STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno e Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0012278-18.2011.8.05.0039, em que figuram como Agravante/Embargada a COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA - BAHIAGÁS e como Agravado/Embargante o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com efeitos modificativos, para majorar a verba honorária de sucumbência para o valor total de R$ 7.000,00 (sete mil reais), nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07